Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-27.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MICROPIGMENTAÇÃO DE SOBRANCELHA. VÍCIO NO SERVIÇO. PRESTADOR AUTONÔMO. CULPA CONSTATADA. DEVER DE REPARAR. EQUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por dano material e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral. Aponta as preliminares de ilegitimidade passiva, complexidade de causa e cerceamento de defesa. No mérito, alega ausência de provas do dano material e inocorrência do dano moral. Pede a cassação da sentença em razão do cerceamento de defesa, a extinção pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ou complexidade de causa, ou ainda a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentados juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. Ilegitimidade passiva. Ainda que o serviço tenha sido prestado nas dependências do instituto de beleza DE-DIEU, o procedimento foi realizado pela recorrente, profissional autônoma, de modo que há responsabilidade solidária da parte demandada quanto aos danos causados à consumidora (art. 34, CDC). Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de incompetência por complexidade de matéria e cerceamento de defesa. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, os documentos juntados são suficientes para dirimir a lide em questão e a impugnação ao orçamento da recorrida poderia vir acompanhada de documentos, o que afasta a necessidade de dilação probatória. Preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa rejeitadas.
7. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação é de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente do procedimento, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito. As fotos juntadas aos autos demonstram o vício no serviço e o resultado diverso do contratado, de modo que a recorrente na qualidade de supervisora das alunas do curso de micropigmentação de sobrancelha e responsável por concluir o procedimento é responsável pelo resultado lesivo.
8. A recorrida juntou documentos hábeis a embasar a necessidade e o custo do tratamento de despigmentação, enquanto a impugnação da recorrente veio desacompanhada de elementos capazes de indicar tratamentos diversos dos indicados pela consumidora e ajudar no convencimento do juiz, cujo arbitramento dos danos materiais foi realizado por equidade (artigos 5o e .6o da Lei 9.099/95). O valor arbitrado na sentença está de acordo com as provas dos autos e com as regras de experiência ou técnica para casos de despigmentação de sobrancelhas. Além disso, a recomposição do dano refere-se ao tratamento integral, de modo que é indiferente, para o caso, se já fora iniciado.
9. No caso, o dano moral é decorrente do próprio ato ilícito. Não se pode negar que o procedimento disforme restou estampado no rosto da recorrida, de modo que o dano moral é claro. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não há reparos na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.